Tribunal: TJSP
Processo: 0002872-73.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002872-73.2017.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante MATEUS
HENRIQUE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame
do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002872-73.2017.8.26.0072 -Voto no
2
voto número 45.949
Apelação no 0002872-73.2017.8.26.0072
(Proc. no 2254/14 1a Vara Criminal Bebedouro)
Apelante: MATEUS HENRIQUE DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

1- Ao relatório da r. sentença (fls. 293/296), acrescenta-se
que Mateus Henrique da Silva, em autos desmembrados, foi condenado,
por incurso no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, às
penas de 6 meses de detenção e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo,
com concessão do sursis pelo prazo de dois anos, mediante
comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensamente, para
informar e justificar suas atividades, com formalização em audiência
admonitória, sobe pena de revogação e regressão de regime.
Inconformado, Mateus apelou, por meio do d. causídico,
pretendendo, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória (fls.
312/315).
Contrariado o recurso, às fls. 324/327, a Procuradoria de
Justiça, às fls. 335/339, opinou pela extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002872-73.2017.8.26.0072 -Voto no
3
2- Ocorreu, na espécie, a prescrição.
A pena fixada para o crime em foco prescreve em 3 anos,
de acordo com o disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.
O recebimento da denúncia ocorreu em 01/10/2015 (fls.
106). Revogada a suspensão condicional do processo concedida ao
acusado, em 26/04/16, em virtude do descumprimento das condições
impostas (fls. 175), entre esta e a publicação da sentença, em 06/09/19
(fls. 297), transcorreu período superior a 3 anos. Ausente recurso
ministerial, deve ser julgada extinta a punibilidade de Mateus Henrique da
Silva pela prescrição da pretensão punitiva, em conformidade com o que
dispõe o artigo 107, inciso IV, do Código Penal, restando, pois,
prejudicado o exame do mérito.
Ante o exposto, nos termos do artigo 61 do Código de
Processo Penal, julgo, de ofício, extinta a punibilidade de MATEUS
HENRIQUE DA SILVA pela prescrição da pretensão punitiva em relação
ao crime objeto do presente feito, prejudicado o exame do mérito,
comunicando-se.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR